Tribunal: CARF
Processo: 10218.720583/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720583/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.167 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO CRUZ CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra na
hipótese dos autos, onde o contribuinte não logrou comprovar a efetividade do
serviço declarado e respectivo pagamento, mormente deixando de apresentar
conjunto probatório mais robusto, impondo seja mantida a exigência fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES DECLARADOS PELA FONTE
PAGADORA E RECEBIDOS PELO CONTRIBUINTE. TRIBUTAÇÃO.
Os valores declarados pela fonte pagadora e comprovadamente recebidos pelo
contribuinte devem ser submetidos à tributação do imposto de renda pessoa
física, sobretudo quando o notificado não apresenta qualquer elemento de
prova com o fito de rechaçar a pretensão fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720583/2012-49
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720583/2012-49

Relatório
CARLOS ALBERTO CRUZ CALDAS, contribuinte, pessoa física, já
devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada
Notificação de Lançamento, emitida em 26/04/2012 (e-fl. 23), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de omissão de
rendimentos e glosas de deduções indevidas de despesas médicas, em razão da inobservância das
formalidades legais nos recibos e demais documentos apresentados, em relação ao ano-
calendário 2009, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 15/20, e demais documentos que
instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/09,
a qual fora julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ em Recife/PE, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 11-54.542, de 24 de janeiro de 2017, de e-fls. 31/38, assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - DESPESAS MÉDICAS - CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
A natureza jurídica tributária dos JUROS de mora é a mesma da verba que lhe deu origem.
MEIOS DE PROVA.
A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em Direito,
inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo, outrossim, livre a
convicção do julgador na apreciação das provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não logrou comprovar
a efetividade das despesas médicas glosadas, tendo em vista que a comprovação ocorrera
mediante apresentação de documentos desprovidos das formalidades legais, além de não
demonstrar qualquer equívoco no lançamento decorrente da omissão de rendimentos.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 45/54,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720583/2012-49

exigência tributária, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de
comprovar as deduções glosadas.
Em defesa de sua pretensão, repisa as razões constantes da peça impugnatória, no
sentido de que os documentos juntados aos autos, quais sejam, recibos e declarações dos
prestadores de serviços médicos, se prestam a comprovar as despesas suportadas em referido
ano-calendário, cabendo ao fisco, se houver qualquer dúvida, produzir a prova em contrário, na
linha da jurisprudência transcrita no recurso.
Transcreve os preceitos do artigo 80 do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, concluindo que os documentos apresentados observam precisamente as
formalidade legais inscritas na legislação de regência para o fim pretendido.
Explicita ter efetuado o pagamento aos prestadores de serviços em moeda
corrente, o que limita a comprovação do respectivo pagamento somente aos recibos e
declarações já apresentados.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelo julgador recorrido, ao manter a
exigência decorrente da suposta omissão de rendimentos, asseverando se tratar unicamente de
juros de uma poupança destinada por Juízo para atualizar os valores arbitrados nos processos,
portanto no ato do recebimento da verba a Caixa Econômica Federal fez o DARF e a respectiva
retenção do Imposto.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no
decorrer do ano-calendário sob análise, além de omitir parte dos rendimentos recebidos. Uma
vez intimado a comprovar a efetividade e pagamento de tais serviços, o autuado apresentou
documentação que, no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto,
ensejando as respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão
vejamos:
“[...]
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720583/2012-49

[...]
[...]”

[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo as
glosas procedidas e a omissão de rendimentos, nos seguintes termos:
“[...]
Quando da formalização do presente processo o contribuinte deixou mais uma
vez de apresentar os documentos comprovando os valores informados a titulo de
despesas médicas e os documentos que deu origem a omissão de rendimentos.
A matéria tratada neste processo é regida pelos seguintes dispositivos do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), Decreto 3.000, de 26 de março de
1999:
[...]
Nos termos do inciso III do § 1o, do art. 80, combinado com o § 1o, do art.73,
todos do RIR/1999, acima transcritos, para que as despesas médicas constituam
dedução, é necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
prestação dos serviços, limitando-se, ainda, a pagamentos especificados e comprovados
ou justificados, a juízo da autoridade lançadora.
No caso de deduções, o ônus da prova é do contribuinte, consoante artigo 73 do
RIR/99. Neste contexto, a comprovação das deduções de despesas médicas deve conter
os requisitos essenciais (nome, CPF, endereço do profissional e identificação da pessoa
beneficiada pelo serviço), além de outros elementos adicionais de prova, tais como, a
efetividade da prestação do serviço e/ou do efetivo pagamento, a exemplo de fichas ou
prontuários de atendimento, laudos médicos, cópias de prescrições, cópias dos cheques,
transferências bancárias, extratos bancários etc.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720583/2012-49

Valores expressivos de despesas médicas respaldam o procedimento da
fiscalização na busca de elementos suficientes para comprovar os gastos efetuados pelo
contribuinte.
Como se observa pelos subitens anteriores, no que se refere à dedução de
despesas médicas, tal comprovação deve se dar mediante a apresentação de documentos
que comprovem sua vinculação a gastos com a saúde e de que houve efetivamente o
pagamento, para a formação da convicção do julgador, tal como permitido no artigo 29
do Decreto 70.235/1972 (PAF):
[...]
Dessa forma, a prova definitiva e incontestável da despesa médica, nesses casos,
é feita com a apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário
(o pagamento) e de documentos que comprovem a realização do serviço (laudos). A
existência de recibos, por si só, nesses casos, não tem este condão. O recibo é apenas
uma prova simples que pode ser contestada por diversos elementos coletados no
decorrer da ação fiscal;
Como solução alternativa, o interessado poderia demonstrar a realização dos
serviços através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimento ou outros documentos de natureza similar que servissem de sustentação ao
conteúdo dos recibos. Nada foi juntado ao processo nesse sentido. Nesta hipótese,
esbarra no requisito da especificação, a que alude o RIR/99, art. 80, §1o, III.
Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas ele
e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por essa razão, deve
conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento e da realização do
serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos
assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os próprios
signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
[...]
Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador
na apreciação da prova, gravado no art. 291 do Decreto no 70.235, de 1972, ratifica-se a
glosa de despesas médicas glosadas no valor de R$ 7.040,00, por falta de comprovação
e da realização do serviço.
Quanto a omissão de rendimentos no valor de R$ 15,78, de conformidade com os
dados da descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 16, o valor em questão foi
apurado com base em documentos apresentados. O interessado alega que trata-se de
valor referente a serviço de prestado de Perícia, no valor de R$ 10.000,00, que o
referido valor foi para uma conta poupança, para atualização do valor pelo tempo em
que os processos tramitavam.
Ressalta-se que este valor de R$ 15,75, não foi rendimentos de caderneta de
poupança em nome do contribuinte, ele foi decorrente de juros sobre o valor dos
honorários de perito, haja vista que o mesmo não encontrava-se a disposição do
contribuinte.
Nesse contexto, seja pelo fato de os juros moratórios terem incidido sobre verbas
tributáveis, sendo portanto, rendimentos tributáveis. Conseqüentemente, é de se manter
à omissão de rendimentos objeto da Notificação de Lançamento.
[...]”
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720583/2012-49

Ainda inconformado com a exigência fiscal, mantida pelo julgador recorrido, o
contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão guerreado, trazendo
à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, repisa as razões constantes da peça impugnatória, no
sentido de que os documentos juntados aos autos, quais sejam, recibos e declarações dos
prestadores de serviços médicos, se prestam a comprovar as despesas suportadas em referido
ano-calendário, cabendo ao fisco, se houver qualquer dúvida, produzir a prova em contrário, na
linha da jurisprudência transcrita no recurso.
Transcreve os preceitos do artigo 80 do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, concluindo que os documentos apresentados observam precisamente as
formalidade legais inscritas na legislação de regência para o fim pretendido.
Explicita ter efetuado o pagamento aos prestadores de serviços em moeda
corrente, o que limita a comprovação do respectivo pagamento somente aos recibos e
declarações já apresentados.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelo julgador recorrido, ao manter a
exigência decorrente da suposta omissão de rendimentos, asseverando se tratar unicamente de
juros de uma poupança destinada por Juízo para atualizar os valores arbitrados nos processos,
portanto no ato do recebimento da verba a Caixa Econômica Federal fez o DARF e a respectiva
retenção do Imposto.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720583/2012-49

(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720583/2012-49

In casu, o contribuinte no decorrer da ação fiscal fora intimado a comprovar as
despesas deduzidas do seu imposto de renda, ou seja, sua efetividade e respectivo pagamento,
tendo apresentado documentos, os quais não foram acolhidos pela fiscalização, por entender que
não observavam os requisitos legais, na forma explicitada acima.
Por sua vez, ao analisar a impugnação interposta e os documentos apresentados
naquela oportunidade (recibos e declarações dos prestadores de serviços), o julgador recorrido
manteve a exigência fiscal por entender que não se prestam a comprovar a efetividade dos
serviços prestados e o pagamento.
Notadamente em relação à comprovação de pagamento, exigiram as autoridades
fazendárias pretéritas a apresentação de cópia de cheques, extratos bancários ou de cartão de
crédito, o que fora confrontado pelo contribuinte ao afirmar que quitou os serviços mediante
moeda corrente.
Observe-se, que a exigência pretendida pela fiscalização, corroborada pelo
Acórdão recorrido, qual seja, a existência de cheques nominativos e/ou extratos bancários ou de
cartão de crédito, é contemplada pela legislação de regência de maneira alternativa. Em outras
palavras, estabeleceu o legislador que tais provas deverão ser exigidas na falta de documentação
comprobatória da prestação e pagamento dos serviços médicos e/ou outros, o que se vislumbra
no caso vertente.
Na hipótese dos autos, procurando trazer elementos comprobatórios da prestação
de serviço e pagamentos, o contribuinte, desde a peça impugnatória, apresentou simplesmente
recibos e declarações rasas dos prestadores de serviços.
Em sua peça recursal submetida a análise nesta oportunidade, o contribuinte,
igualmente, não logrou comprovar referidas despesas, simplesmente reiterando as alegações
inaugurais, com esteio nas mesmas declarações e recibos, aduzindo, ainda, haver pago os
serviços em moeda corrente, documentos e alegações que, isoladamente, não se prestam ao fim
pretendido.
Aliás, como já explicitado em outras oportunidades, em nosso entendimento vale
mais o conjunto probatório à um documento isolado, sobretudo quando este não observa
integralmente os pressupostos legais. Assim, se apresentado um único recibo, devidamente
formalizado, em circunstância que não levante suspeita, não vislumbramos problemas em admiti-
lo. Por outro lado, quando tal documento não se apresenta na forma que a legislação exige ou
mesmo é passível de questionamento justo por motivos outros, pode a fiscalização exigir outra
documentação com o fim de demonstrar a efetividade do serviço e o respectivo pagamento. E,
nestes casos, cabe ao contribuinte trazer aos autos outros elementos de prova para comprovar o
alegado, tais como, cheques, extratos bancários ou de cartão de crédito, laudos, exames,
declarações, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, etc.
In casu ̧ como explicitado alhures, o contribuinte na impugnação e recurso
voluntário apresentou os mesmos documentos, quais sejam, recibos e declarações básicas dos
prestadores de serviços, as quais, em nosso entendimento, não se prestam a comprovar o serviço
médico prestado e o respectivo pagamento, na linha do que restou decidido no Acórdão
recorrido.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720583/2012-49

No que tange à omissão de rendimentos, igualmente, o contribuinte não logrou
êxito em demonstrar que se encontra indevidamente lançado. Aliás, resta incontroverso que o
recorrente recebeu a diferença ora tributada, mas alega, sem qualquer comprovação, que se trata
de juros de poupança utilizada para fins de pagamentos desta natureza em juízo. Mais a mais,
ainda que assim o fosse, o valor efetivamente recebido pelo notificado e declarado pela fonte
pagadora fora aquele admitido pela fiscalização, o que faz incidir, necessariamente, o imposto
sobre a totalidade do rendimento percebido, na forma lançada.
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 77
DF CARF MF
Original